Tribunal: STF
Processo: RE 91507
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL. A FALTADA PROVIDÊNCIA SANEADORA, QUE O ART. 284 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL IMPÕE AO JUIZ, DE ORDENAR QUE O AUTOR
EMENDE OU COMPLETE A PETIÇÃO INICIAL, NÃO PODE SER ALEGADA POR ESSE
LITIGANTE, VISTO QUE NÃO SERIA DECOROSO CONSENTIR QUE INVOQUE A
NULIDADE A PARTE A QUEM A INFRAÇÃO É IMPUTÁVEL (ART. 243 DO CPC).